Tribunal: TJDFT
Processo: 0723146-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0723146-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JESSIVAN LEAL ARAUJO IMPETRANTE: EVANDRO WILSON MARTINS AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DOS DELITOS DE TRÂNSITO DO GAMA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado EVANDRO WILSON MARTINS em favor de JESSIVAN LEAL ARAÚJO, apontando constrangimento ilegal no ato praticado pelo JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DOS DELITOS DE TRÂNSITO DO GAMA, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente. Relata que o paciente foi preso em flagrante em 21/5/2022, acusado da prática dos crimes previstos nos artigos 306 c/c 302, §1o, III e § 3o da Lei 9.503/97, sendo a prisão convertida em prisão preventiva por decisão do juízo do Núcleo de Audiência de Custódia. Aduz que, recebida a denúncia, apresentou resposta à acusação, formulando ao juízo natural o pedido de liberdade provisória ao paciente, em face da ausência de elementos válidos para a resolução do feito, sendo imperiosa a juntada de laudos periciais para real formação da culpa. Registra que a decisão indeferitória de sua pretensão pautou-se apenas na gravidade do delito, certamente influenciado pelas notícias da imprensa, dando proporção maior do que realmente possa ter ocorrido, sendo ressaltado ainda que os argumentos da defesa dependem de instrução probatória. Alega, no entanto, que o recebimento da denúncia fora precipitado, pois falta lastro mínimo probatório para abertura da ação penal, haja vista não constar do processo laudo pericial cadavérico e de local, deixando inúmeras perguntas sobre a dinâmica dos fatos, implicando em dúvidas quanto ao real crime que deverá o paciente responder, como exemplo, citamos: i) não se sabe a velocidade que o Requerente estava no momento da colisão; ii) não se sabe se tentou desviar do motociclista; iii) não se sabe o momento da morte, visto que o laudo apresentado é inconclusivo, inclusive não indicando se a vítima faleceu com a colisão com o carro do paciente, ou, com o atropelamento ocorrido na sequência. Destaca entendimento do STJ no sentido de que, em se tratando de acidente de trânsito com vítima, é indispensável a realização de perícia, ligando os pontos e respondendo às perguntas de como se deu o acidente para somente depois iniciar a persecução penal, estabelecendo os delitos que o acusado deverá responder (HC 553922/PB; RHC 55255-AL e HC 305194/PB). Menciona omissão na denúncia de que um terceiro veículo também atropelou a vítima, devendo se indagar se esse terceiro tentou desviar, a que velocidade ele estava e se quando atingiu a vítima ela estava com vida, perguntas não respondidas pelo laudo. Reforça a tese de que a ação instaurada deixa muitas perguntas que interferem inclusive na imputação penal, entendendo ser precipitado o oferecimento da denúncia, sobretudo porque, sem os laudos definitivos, impossível a resolução do feito, ficando o paciente preso, a mercê do Instituto de Criminalística e da pauta do juízo, podendo levar meses para a resolução do feito em primeira instância. Argumenta que o paciente pode vir a ser absolvido no final ou condenado à pena mais branda, com regime menos rigoroso. Tece considerações sobre o termo de declaração do senhor Mateus Ferreira Barbosa, terceiro que também atropelou a vítima, no qual relata que estava trafegando no sentido Gama, quando um veículo perseguido por uma viatura policial o ultrapassou em alta velocidade e, cerca de dois minutos depois, atropelou a vítima que estava deitada na pista. Entende que esse trecho é importante, pois, nos depoimentos, os policiais dizem que: estavam indo no sentido Brasília, quando viram o veículo de Jessivan voltando para o Gama, continuando a perseguição, também ultrapassaram o veículo conduzido pelo senhor Mateus, contudo, nada dizem sobre a vítima; ou seja, não a viram, não pararam para sinalizar e prestar socorro e será que também não a atropelaram? Ressalta que há muitas perguntas em aberto, necessitando o feito de melhor instrução probatória, a evidenciar punição antecipada por parte da autoridade coatora. Assevera que na audiência de custódia os fatos narrados pelos policiais receberam proporção estratosférica, enquanto as justificativas apresentadas foram minimizadas, valendo dizer que o paciente se evadiu do local com receio de ser preso, bem como de ser agredido por ser homossexual e ter se envolvido em uma briga, pois, tanto ele como o seu agressor (na briga próximo ao shopping) seriam conduzidos à delegacia. Acrescenta que o paciente é curador de sua genitora, pessoa com deficiência mental, é uma pessoa de bem, tem bons antecedentes, é trabalhador, jamais se envolveu no mundo do crime, não justificando, no momento, quando pendem inúmeras dúvidas sobre a dinâmica dos fatos, a manutenção da prisão decretada. Pondera que se trata do único fato ocorrido na vida do paciente e, lamentando a fatalidade, sustenta que não se encontram presentes os requisitos que autorizam a manutenção da prisão preventiva, conforme art. 312 do Código de Processo Penal. Invoca o art. 282, § 6o, e art. 319 do mesmo diploma, considerando que a hipótese autoriza a aplicação de outras medidas cautelares que não a prisão preventiva, revestindo-se de caráter não apenas jurídico, mas, sobretudo, humanitário. Destaca ainda o art. 5o, LXVI, LIV, LVII, da Constituição Federal, o Pacto de São José da Costa Rica, o art. 310, parágrafo único, do CPP, a fim de argumentar que a prisão sem sentença condenatória transitada em julgado é uma violência, justificável somente em situações especialíssimas. Ao final, pugna pelo relaxamento da prisão do paciente liminarmente, com expedição de alvará de soltura e, no mérito, a concessão da ordem para conceder ao paciente o direito de responder o processo em liberdade, mediante termo de comparecimento a todos os atos. É o relatório. DECIDO. A tese defensiva lastreia-se na alegação de inépcia da denúncia por não haver elementos probatórios mínimos dos fatos delituosos que são imputados ao paciente e na ausência dos requisitos do art. 312 do CPP. 1. Da inépcia da denúncia - Razão não assiste ao impetrante. Na situação delineada nos autos, o paciente foi denunciado em 30/5/2022 como incurso nas penas do art. 121, § 2o, incisos III e V, do Código Penal, e do art. 306, § 1o, inciso I, e § 2o, da Lei no 9.503/97, pela suposta prática da seguinte conduta delituosa (ID 126325736): “(...) No dia 21 de maio de 2022, no período compreendido entre 02h00min e 02h30min, na rodovia DF-480, altura do KM-03, próximo ao Residencial Parque do Gama, Setor Habitacional Ponte de Terra, altura do Condomínio Fênix, via pública, Gama/DF, o denunciado, de forma livre, consciente e voluntária, ingeriu bebida alcoólica e conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, sendo que, também de forma voluntária e livre, prevendo o resultado morte como possível e assumindo o risco de produzi-lo, trafegou em velocidade demasiadamente excessiva, dando causa a colisão de trânsito que resultou na morte de RENAN PIRES DE ARAÚJO. Momentos antes uma guarnição policial compareceu às imediações do GAMA SHOPPING, onde ocorria uma briga, oportunidade em que JESSIVAN, na condução do veículo Volvo/XC, placa FAJ-1F66/DF, empreendeu fuga do local em alta velocidade, não acatando a determinação de parada dos policiais militares. Sendo assim, os militares foram em seu encalço, não logrando alcançá-lo, de modo que o acusado tomou o rumo do Plano Piloto, pela rodovia DF-480. Ocorre que, momentos após, os mesmos policiais visualizaram o veículo evasor voltando pela via em direção ao Gama, e fizeram outras tentativas de parada mediante emprego de sinais luminosos, no que, novamente, não foram atendidos, e uma vez mais, o acusado imprimiu altíssima velocidade, sendo certo que, em determinado trecho, colidiu na traseira da motocicleta Yamaha/Neo Automatic 125CC, placa REU-0D17/DF, que trafegava regularmente pela via, causando a morte de seu condutor RENAN, conforme laudo cadavérico a ser oportunamente juntado. Mesmo após matar a vítima, o acusado continuou sua fuga, vindo a ser alcançado quilômetros após, oportunidade em que foi detido pela força policial. Conduzido à delegacia de polícia, JESSIVAN foi submetido a teste de alcoolemia, obtendo-se o resultado de 0,44 miligrama de álcool por litro de ar alveolar expelido, superior, portanto, ao limite previsto na legislação (ID: 125405008). O crime doloso contra a vida resultou em perigo comum, eis que JESSIVAN imprimiu elevadíssima velocidade, colocando inúmeras pessoas em risco, uma vez que tal conduta foi perpetrada em via pública situada em área urbana de grande movimentação de veículos e transeuntes, e nas imediações de condomínios residenciais, circunstâncias amplamente conhecidas pelo denunciado. Na execução do ilícito doloso contra a vida JESSIVAN pretendia assegurar sua fuga e consequente impunidade quanto ao crime de embriaguez ao volante (“conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool”). Assim agindo, o denunciado fez-se incurso nas penas do art. 121, § 2o, incisos III e V, do Código Penal, e do art. 306, § 1o, inciso I, e § 2o, da Lei no 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), razão pela qual requer o MINISTÉRIO PÚBLICO o recebimento da presente denúncia e a citação do indigitado para apresentar resposta à acusação e acompanhar a ação até sentença de pronúncia, para, ao final, ser condenado pelo Egrégio Tribunal do Júri. Ademais, requer a condenação do acusado à reparação dos danos morais e materiais causados (artigo 387, inciso IV, CPP).(...)” Ou seja, o paciente teria, em tese, assumido a direção de veículo automotor após ingerir bebida alcóolica e empreendido fuga ao avistar a viatura da PMDF que fora averiguar uma ocorrência nas proximidades do Gama Shopping, não obedecendo à determinação de parada e alcançando altíssima velocidade na via, sequer tendo percebido que atropelara um motociclista que trafegava pelo local, o qual veio a óbito ali mesmo. Infere-se dos autos de origem que o il. Representante do Ministério Público lastreou-se nos fortes indícios de autoria que ressaem do Relatório Final do Auto de Prisão em Flagrante n. 350/2022 da 20a DP (ID 125405016). E melhor elucidando a dinâmica narrada na denúncia são as declarações prestadas pelos policiais militares perante a autoridade policial, (ID 125405002): CONDUTOR: JEANCYE RIBEIRO DA CUNHA, 1o SARGENTO (...) RESPONDEU QUE: QUE é Sargento da Polícia Militar do DF, estando lado (sic) atualmente no 9o BPM – Gama – DF; QUE na data de hoje estava de serviço de PB Fixo no Estádio Bezerrão, quando uma pessoa do sexo feminino se aproximou dos policiais e disse que estava havendo uma briga alguns metros ali próximo, em frente ao Shopping do Gama, tendo um prefixo 3428, comandado pelo Ten Nicolas se dirigido ao local, momento em que um veículo VOLVO se evadiu em alta velocidade, não acatando a determinação de parado, tendo tal veículo saído em direção à saída do Gama; QUE, tal fato se deu por volta das 2h40min; QUE, o declarante juntamente com o SGT STANLEY saíram em perseguição também no prefixo 3429, sendo que perderam o VOLVO de vista, pois o mesmo estava em alta velocidade; QUE foram em direção ao plano piloto, sendo que na altura do CAUB viram o VOLVO retornando para o Gama pela Rodovia DF 480, ainda em alta velocidade; QUE tentaram fazê-lo parar com sinais luminosos, determinação de parada o que não foi atendido, tendo o condutor do VOLVO empreendido velocidade altíssima, pois a viatura da PMDF alcançou 200km/h e o VOLVO ia bem mais rápido, distanciando-se da viatura policial; QUE quando o autuado estava em fuga, há muitos metros a frente da viatura, o depoente viu uma poeira alta, tendo acreditado que o mesmo havia perdido o controle do veículo e saído da rodovia, entretanto depois viu que na realidade o mesmo havia colidido na traseira de uma motocicleta que estava trafegando na rodovia causando a morte do motociclista; QUE na entrada do BRT viram o VOLVO parado, restos de uma motocicleta que fora arrastada pelo mesmo por mais de dois quilômetros de distância, tendo abordado o condutor o qual foi identificado como sendo JESSIVAN LEAL ARAUJO; QUE JESSIVAN não soube explicar aos policiais porque estava fugindo em altíssima velocidade, colidido com uma motocicleta e não prestado socorro ao motociclista, não tendo o mesmo respondido a nenhum dos questionamentos; QUE diante daquela situação, o declarante deu voz de prisão a JESSIVAN LEAL ARAUJO pelos crimes que havia cometido, não tendo o mesmo reagido à prisão (...) QUE o prefixo da PMDF que vinha atrás falou pelo rádio que o motociclista estava morto na rodovia, bem como o próprio JESSIVAN pediu aos policiais que socorressem o motociclista pois havia colidido momentos antes com uma motocicleta na rodovia; QUE o autuado se mostrava bem confuso com o que tinha acontecido e ainda com sinais de ingestão de bebida alcóolica; (...) QUE num primeiro momento o autuado se recusou a soprar o etilômetro, porém ao chegar nesta delegacia o mesmo resolveu soprar, tendo obtido como resultado 0,44 mg/l, constatando a embriaguez; (...)” SEGUNDA TESTEMUNHA: STANLEY SILVA FRANCO, PMDF, (...) QUE é 2o Sargento da Polícia Militar do DF, estando na corporação há 19 anos, estando lado (sic) atualmente no 9o BPM – Gama – DF; QUE na data de hoje estava de serviço de BP Fixo no Estádio Bezerrão juntamente com o 1o SGT JEANCYE, quando populares avisaram que estava tendo uma briga próximo ao Gama Shopping, tendo o prefixo 3428, comandado pelo TEN VALE se dirigido ao local, momento em que um veículo VOLVO de cor preta se evadiu em alta velocidade, não acatando a determinação de parada, (...) perderam o visual do VOLVO na altura do CAUB na rodovia DF 480 sentido plano piloto; QUE, ao fazerem o retorno para voltar para o Gama, viram o VOLVO trafegando já sentido do GAMA, retornando para esta cidade, quando tentaram fazê-lo parar com sinais luminosos, determinação de parada o que não foi atendido, tendo o condutor do VOLVO empreendido velocidade altíssima, pois a viatura da PMDF alcançou 200 km/h e o VOLVO ia bem mais rápido, distanciando-se da viatura policial; QUE o declarante era quem estava conduzindo a viatura policial; QUE quando o autuado estava em fuga, há cerca de pelo menos uns 200 metros à frente da viatura, o depoente viu uma poeira, tendo os policias achado que o mesmo havia perdido o controle do veículo e saído da rodovia, entretanto depois viu que na realidade o mesmo havia atropelado alguém, tendo inclusive desviado do corpo para não atropela-lo; QUE visualizou muitos estilhaços na rodovia; QUE já na entrada do BRT viram o VOLVO parado com a frente muito danificada, restos de uma motocicleta que foram arrastada pelo menos por mais de dois quilômetros de distância, tendo os policiais abordado o condutor que já estava saindo do carro e o identificando como sendo JESSIVAN LEAL ARAÚJO (...)” A testemunha que trafegava pela rodovia na hora da perseguição, Sr. MATEUS FERREIRA BARBOSA, chegou a atingir o corpo do motociclista já caído na pista de rolamento, “estando o mesmo visivelmente morto”, sendo acudido pela viatura que estava dando apoio ao prefixo 3429, que sinalizou a via para evitar novos atropelamentos. Confira-se sua versão dos fatos: “(...) QUE trabalha como gerente de restaurante, trabalhando atualmente no Restaurante Mormaii situada (sic) ao lado da Ponte JK; QUE hoje por (sic) 02h45min estava voltando para casa nesta cidade do Gama, quando estava conduzindo seu veículo GM/Celta de placa JHC 7789 DF de cor preta, acabou se envolvendo em um acidente de trânsito ao atropelar sem perceber um corpo que estava caído ao chão no meio da rodovia de acesso ao Gama, próximo ao BRT; QUE quando estava se dirigindo a esta cidade, um veículo VOLVO de cor preta passou pelo seu carro em tal velocidade sendo perseguido por uma viatura da PMDF, sendo que cerca de dois minutos depois acabou atropelando o corpo, sendo que nem chegou a perceber que o VOLVO havia colidido com uma motocicleta e aquele corpo caído na rodovia era do condutor da mesma; QUE afirma que o condutor do VOLVO e a viatura da PMDF passaram em alta velocidade, acreditando que mais de 200 Km/h pois o declarante estava a 80 km/h e o volvo passou muito rápido dando a impressão de que o depoente estava quase parado e logo depois passou a viatura da PMDF tentando alcança-lo, porem há uns dez segundos atrás sem conseguir se aproximar do mesmo/ QUE não viu o corpo na rodovia, somente tendo percebido que havia atingido algo quando viu o capacete do motociclista na lateral da rodovia e ato contínuo acabou passando por cima do mesmo, sendo que somente viu o corpo quando viu o capacete, porem já estava praticamente em cima do mesmo, não conseguindo evitar de passar sobre o mesmo; QUE de imediato parou seu veículo, pegou o celular e tentou ligar para a polícia, tendo ficado em frente ao corpo para sinalizar e evitar que alguém o atropelasse, estando o mesmo visivelmente morto; QUE o próximo carro que veio em seguida foi justamente uma outra viatura da PMDF; QUE os policiais militares então sinalizaram o local; (...) QUE o carro do declarante ficou no local aguardando a realização da perícia (...)”. Depreende-se claramente das referidas declarações que o tipo penal incriminador indicado na denúncia está consonante com a conduta supostamente atribuída ao paciente, atendendo aos requisitos mínimos estabelecidos no art. 41 do Código de Processo Penal que enuncia: “Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identifica-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas” Notoriamente, “a propositura da ação penal exige tão somente a presença de indícios mínimos e suficientes de autoria. A certeza será comprovada ou afastada durante a instrução probatória, prevalecendo, na fase de oferecimento da denúncia, o princípio do in dubio pro societate” (RHC n. 98.769/DF, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 22/8/2018.) E, sob essa ótica, infere-se dos autos de origem que novos elementos probatórios estão surgindo nos autos, merecendo destaque o Registro de Atividade Policial n. 095147/2022, juntado em 29/6/2022, o qual contém fotografias da via de rolamento, do corpo da vítima, da motocicleta muito avariada e do veículo Volvo, placa FAJ1F66, que era conduzido pelo paciente, com a frente também muito avariada e estilhaços espalhados ao longo da pista por detrás do referido veículo (ID 129672481). Igualmente, reforçando os indícios de autoria do delito, é a lista de infrações de trânsito cometidas pelo paciente, fornecida pelo DER e juntada na mesma data (29/6/2022), indicando que, naquela madrugada dos fatos, trafegara em velocidade superior a 180 Km/h na Rodovia DF 480 (ID 129616294 e 129616945); cabendo ainda registrar o Laudo de Exame Cadavérico da vítima Renan Pires de Araújo (ID 129616273), indicando as inúmeras lesões que ceifaram a sua vida. Nesse cenário, não se verifica a ocorrência de qualquer constrangimento ilegal contra o paciente. 2. Dos requisitos da prisão preventiva - De acordo com abalizada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.” (HC 686.309/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021). Sob esse prisma, tem-se que a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente pautou-se nos fundamentos da decisão anterior, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, acentuando, ainda, que a conduta imputada ao paciente na denúncia não fora modificada pelos argumentos trazidos pela Defesa, permanecendo, de forma concreta, a gravidade da conduta que lhe é imputada e a periculosidade do agente, bem como os indícios de autoria. A decisão explicita de forma clara o entendimento do juízo quanto à periculosidade apontada e a necessidade de garantia da ordem pública, nos seguintes termos: “Como cediço, a prisão provisória deve ser analisada à luz da teoria da imprevisão, ou seja, sua imposição ou período de duração estão condicionados a existência temporal de seus fundamentos, conforme se infere do artigo 316 do Código de Processo Penal. Analisando os autos, verifico que os fundamentos que ensejaram o decreto segregatório cautelar continuam presentes, conforme indicados na Decisão que decretou a prisão preventiva. Verifica-se que a conduta imputada ao réu na denúncia não foi modificada pelos argumentos trazidos pela Defesa, ou seja, permanece demonstrado de forma concreta, a gravidade da infração ora apurada e periculosidade do agente, bem como os indícios de autoria. Apurou-se que o acusado se envolveu em uma briga perto do shopping do Gama, sendo que a polícia militar foi acionada por populares. Acontece que o réu, ao perceber que poderia ser abordado pelos policiais militares, empreendeu em fuga do local em um automóvel, que conduziu, em tese, com a capacidade psicomotora alterada pelo consumo de bebidas alcoólicas. Na fuga cinematográfica e trágica, o veículo do acusado alcançou velocidade superior a 200km/h de acordo com os depoimentos em sede policial, colocando em risco todas as pessoas que porventura cruzaram seu caminho naquela fatídica noite. Segundo o procedimento inquisitivo, apesar de diversas ordens de parada, o réu prosseguiu em alta velocidade rumo ao Plano Piloto, sendo que em dado momento retornou rumo ao Gama, quando então, supostamente, atropelou a vítima que trafegava regularmente na via em uma motocicleta, levando-a óbito. Toda a dinâmica dos fatos evidencia a alta periculosidade e ousadia do agente apontado como autor, bem como seu desprezo pela vida humana e instituições sociais, uma vez que, em tese, empreendeu em fuga em alta velocidade para livrar-se de aplicação de multa e repetidas vezes desobedeceu às ordens de parada dos policiais militares durante a perseguição que resultou na morte da vítima. Ressalte-se que a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, diante da dinâmica do dos fatos que revelam a gravidade concreta do delito e a reprovação da conduta atribuída ao acusado, nada havendo nos autos que não tenha sido objeto de análise pelo Juízo do NAC na ocasião da decisão que decretou a prisão preventiva. No que toca ao fato do acusado, em tese, ser legalmente primário, possuir residência fixa e ter trabalho lícito, tenho que tais requisitos não afastam, por si só, a possibilidade de decretação da prisão preventiva, uma vez que a gravidade concreta da infração restou demonstrada nos autos, como já reconhecida pelo Juízo do NAC. Ademais, a pretensão a defesa pode ser alcançada por meio do recurso cabível ou, no decorrer da instrução criminal, caso haja alteração dos elementos até então colhidos nos autos, nos termos do artigo 316 do CPP, o que não ocorre até o momento. Por ora, os pressupostos e fundamentos da decisão permanecem íntegros. Considerando não houve alteração fática posterior ao decreto segregatório cautelar, e que não foram juntados aos autos quaisquer elementos que possam modificar os pressupostos da prisão já analisados na decisão que decretou a prisão preventiva não há que se falar em revogação da prisão cautelar. Assim, tendo em vista que os requisitos necessários para a prisão preventiva permanecem intactos, não havendo fato novo a modificá-los, vislumbro a necessidade de manutenção da prisão preventiva, sendo que os motivos declinados pela Defesa não justificam, por si só, a revogação da prisão preventiva ou mesmo a substituição da prisão por outra medida cautelar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da PRISÃO PREVENTIVA, formulado em favor de JESSIVAN LEAL ARÚJO LEAL.” (ID 130542183). Conquanto o princípio da não-culpabilidade (art. 5o, LVII, CF) consagre no ordenamento jurídico brasileiro a regra do status libertatis, tornando a custódia provisória do indivíduo uma excepcionalidade, tal princípio, não impede o encarceramento provisório do investigado ou denunciado antes do trânsito em julgado da sentença criminal condenatória, se preenchidas os requisitos do art. 312 do CPP. Nessa vertente, não vislumbro constrangimento ilegal na decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, tendo em vista que o ato se ampara, de forma fundamentada, na necessidade de se acautelar a ordem pública, lastreando-se na certeza da materialidade do delito e nos fortes indícios de autoria, bem como explicita de forma clara a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente que, após ingestão de bebida alcóolica, assumiu a direção de veículo automotor e saiu em fuga por rodovia da cidade, em altíssima velocidade, ignorando a ordem de parada emanada da PMDF e causando acidente fatal, restando presentes as condições de admissibilidade da custódia cautelar, sobretudo porque os crimes em tese imputados ao paciente apresentam pena máxima privativa de liberdade superior a quatro anos (CP, 313, I). Não se evidencia, portanto, qualquer ofensa à lei penal ou à Constituição Federal na manutenção da segregação cautelar da paciente, mormente porque o Supremo Tribunal Federal ao julgar, simultaneamente, as ADC’s 43 e 54, firmou o entendimento de que o princípio da presunção de inocência pode ser mitigado quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. Confira-se a ementa do acórdão: “PENA – EXECUÇÃO PROVISÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA NÃO CULPABILIDADE. Surge constitucional o artigo 283 do Código de Processo Penal, a condicionar o início do cumprimento da pena ao trânsito em julgado da sentença penal condenatória, considerado o alcance da garantia versada no artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, no que direciona a apurar para, selada a culpa em virtude de título precluso na via da recorribilidade, prender, em execução da sanção, a qual não admite forma provisória.” (ADC 43, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 07/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-270 DIVULG 11-11-2020 PUBLIC 12-11-2020) O voto condutor do acórdão explicita o alcance da veneranda decisão, ao especificar as situações individualizadas que permitam concluir pela aplicação do art. 312 do CPP. Confira-se: “Atentem para a organicidade do Direito, levando em conta o teor do artigo 5o, inciso LVII, da Lei Maior – ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. A literalidade do preceito não deixa margem a dúvidas: a culpa é pressuposto da sanção, e a constatação ocorre apenas com a preclusão maior. O dispositivo não abre campo a controvérsias semânticas. A Constituição de 1988 consagrou a excepcionalidade da custódia no sistema penal brasileiro, sobretudo no tocante à supressão da liberdade anterior ao trânsito em julgado da decisão condenatória. A regra é apurar para, em virtude de título judicial condenatório precluso na via da recorribilidade, prender, em execução da pena, que não admite a forma provisória. A exceção corre à conta de situações individualizadas nas quais se possa concluir pela aplicação do artigo 312 do Código de Processo Penal e, portanto, pelo cabimento da prisão preventiva.” E, na parte dispositiva, reforçou a tese, nos seguintes termos: “Julgo procedentes os pedidos formulados nas ações declaratórias de no 43, 44 e 54 para assentar a constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal. Como consequência, determino a suspensão de execução provisória de pena cuja decisão a encerrá-la ainda não haja transitado em julgado, bem assim a libertação daqueles que tenham sido presos, ante exame de apelação, reservando-se o recolhimento aos casos verdadeiramente enquadráveis no artigo 312 do mencionado diploma processual.” Tenho, pois, que estão presentes os requisitos necessários para a manutenção da custódia cautelar do paciente, diante da presença do fumus comissi, decorrente da prova da existência do crime, e de fortes indícios de autoria, bem como do periculum libertatis, ante os termos do art. 312 do Código de Processo Penal, considerando os fatos delituosos que lhe são imputados. No que concerne às condições pessoais favoráveis do paciente, o fato de ter ocupação lícita, residência fixa e ser o curador de sua genitora não se mostra suficiente para afastar a gravidade concreta do delito que lhe está sendo imputado, devido à periculosidade social ao colocar em risco todas as pessoas que cruzaram o seu caminho naquela noite, denotando desprezo pela vida humana e as instituições sociais, conforme asseverado pelo juízo. Nesse cenário, não há manifesta ilegalidade na manutenção de sua prisão preventiva que esteja a causar o alegado constrangimento ao paciente, impondo-se seja preservada a ordem pública e resguardada a sociedade da instabilidade que a liberdade do paciente pode causar, nos termos do art. 312 do CPP. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se. Solicitem-se as informações à d. autoridade apontada como coatora. Após, colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 13 de julho de 2022 16:46:10. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator